Tribunal: STF
Processo: RE 1283476
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGENTE POLÍTICO. EX-PREFEITO. TERÇO DE FÉRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DETENTOR DE MANDATO ELETIVO REMUNERADO POR SUBSÍDIO. INEXISTÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 650.898. TEMA 484 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA TESE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECLAMO AUTORAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AGENTE POLÍTICO QUE RECEBE REMUNERAÇÃO NA FORMA DE SUBSÍDIO. AUSÊNCIA DE ÓBICE À PERCEPÇÃO DAS VERBAS PLEITEADAS. ENTENDIMENTO ASSENTADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE N. 650.898 (TEMA N. 484). DIREITOS CONSTITUCIONAIS ASSEGURADOS AOS TRABALHADORES URBANOS E RURAIS. NORMA DE EFICÁCIA PLENA, DE APLICAÇÃO DIRETA E IMEDIATA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 
    SENTENÇA REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 
    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (Doc. 12, p. 1)
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 7º, VIII e XVII, 29, V, 37, caput, X e XI, 39, § 4º, da Constituição Federal. Alega, em síntese, que há necessidade de apreciação do feito em consonância com o princípio da legalidade, pois o pagamento da gratificação natalina e do terço de férias depende de expressa previsão em lei orgânica ou específica. Discorre que o Tribunal de origem conferiu interpretação equivocada do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 650.898, Tema 484 da Repercussão Geral. Requer, por fim, a reforma do acórdão, para desobrigar o ente público municipal do pagamento das verbas de férias e décimo terceiro no presente caso (Doc. 14).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 16).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 18).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso merece prosperar.
    Ab initio, verifica-se que o Tribunal a quo, ao conceder o pagamento do terço de férias e do décimo terceiro salário ao agente político em questão, no período em que exerceu o cargo de Prefeito do Município de Guatambu/SC, desconsiderando a inexistência de previsão em legislação local, não aplicou corretamente o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 650.898, Redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, Tema 484 da Repercussão Geral, DJe de 24/8/2017.
    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS. AGENTE POLÍTICO. 
    1. No julgamento do RE 650.898, paradigma do tema nº 484 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que ‘o art. 39, § 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário’. Na oportunidade, se esclareceu que a ‘definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional’.
    2. No caso em análise, o acórdão reclamado fundamentou a concessão de gratificação natalina e terço de férias a detentor de mandato eletivo com base exclusivamente na Constituição, apesar de inexistente previsão no direito local, o que implicou má aplicação da tese firmada por esta Corte. Precedente em caso idêntico: Rcl 33.949-AgR, Primeira Turma, decisão unânime.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 32.483-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 5/2/2020, grifei)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, § 1º, 7º, VIII E XVII, 37, CAPUT, E 39, §§ 3º E 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGENTE POLÍTICO. VICE-PREFEITO. RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 650.898. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DAS REFERIDAS VERBAS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das verbas na legislação local pertinente.
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.197.896-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 27/8/2019, grifei)
    Mencionem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.092.569, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 15/3/2019; RE 1.154.861, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 3/2/2020; RE 1.155.649, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 6/9/2018; ARE 1.157.463, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 8/8/2019; ARE 1.209.879, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/6/2019; e ARE 1.241.919, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/4/2020.
    Desse entendimento divergiu o acórdão ora recorrido.
    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil/2015, para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial do presente feito e restabelecer os ônus da sucumbência fixados na sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Chapecó (Doc. 8). 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente